Tribunal: CARF
Processo: 12448.735483/2011-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.735483/2011-58
ACÓRDÃO
2001-008.135 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LELIENE SUELY RODRIGUES PEREIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
As alegações de nulidade são improcedentes quando a autuação se
efetivou dentro dos estritos limites legais e foi facultado ao sujeito passivo
e responsáveis solidários o exercício do contraditório e da ampla defesa.
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. ART. 44 DA LEI 9430/96. REDAÇÃO
DADA PELA LEI 11.488/07. EXIGÊNCIA CONCOMITANTE. POSSIBILIDADE.
SÚMULA CARF 147.
Súmula CARF no 147: Somente com a edição da Medida Provisória no
351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art.
44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a previsão específica de incidência
da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%),
sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 983
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.135 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.735483/2011-58
2
Ricardo Chiavegatto de Lima– Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Carlos Marne Dias Alves
(substituto integral), Carmelina Calabrese (substituta integral), Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, Lílian Cláudia de Souza, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente). Ausente o conselheiro Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído pelo
conselheiro Carlos Marne Dias Alves.

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos desde a autuação até o julgamento da impugnação, valho-
me do relatório da decisão da DRJ:
“As fls. citadas neste Relatório referem-se à numeração do processo digital.
Trata o presente processo de crédito tributário constituído por meio do Auto de Infração, às fls.
837/849, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física do Exercício 2009, no valor total de R$
117.763,57, assim composto:

Decorreu o citado lançamento da ação fiscal levada a efeito junto ao contribuinte, conforme
pormenorizado no Termo de Verificação de fls. 734/836 e na Descrição dos Fatos de fls. 839/842.
Do procedimento fiscal descrito no Termo de Verificação, deve ser destacado que:
i) o Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) foi aberto para verificação de despesas deduzidas no
Livro Caixa, correspondentes a 82,46% aos rendimentos recebidos de pessoa física;
ii) no Termo de Início do Procedimento Fiscal (fls. 20/21), foram solicitados os comprovantes
utilizados no Livro Caixa;
iii) em resposta, foram entregues o referido livro contábil, bem como os comprovantes das
despesas;
iv) após exame dos documentos apresentados, a autoridade autuante constatou que o
interessado era sócio majoritário da empresa Centro de Odontologia Preventiva e Reabilitadora
Leliene Rodrigues Ltda;
v) foi solicitada abertura de MPF para verificação de despesas lançadas na contabilidade da
empresa;
vi) concluiu a autoridade autuante que:
- os rendimentos percebidos de pessoas físicas informados pelo interessado na DAA conferem
com os valores lançados no Livro Caixa;
- não foi recolhido qualquer valor a título de Carnê-Leão no ano-calendário em exame;
Fl. 984
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.135 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.735483/2011-58
3
- o interessado e a empresa Centro de Odontologia Preventiva e Reabilitadora Leliene Rodrigues
Ltda utilizam o mesmo espaço físico, telefones e empregados para atendimento odontológico;
- a empresa Centro de Odontologia Preventiva e Reabilitadora Leliene Rodrigues Ltda optou por
apurar o IRPJ e a CSLL com base no lucro presumido no ano calendário de 2008;
- conforme Livro Razão da pessoa jurídica (fls. 146/149), apenas foram contabilizadas despesas a
título de tributos – um pagamento de R$ 20,00 relativo a uma consulta médica pelo Plano Imperial
Saúde, pro labore, serviços contábeis, anuidade do CRO, despesas bancárias, taxas municipais e um
pagamento de boleto no valor de R$ 539,33, como ressarcimento de cobrança indevida;
- “não há uma só despesa contabilizada referente às comuns e necessárias para a prática da
odontologia, tais como: aluguel, condomínio, IPTU, telefone, empregados, manutenção e limpeza,
água, materiais e equipamentos odontológicos, materiais de higiene etc” (grifos do original);
- assim, constatou-se que todas as despesas, tanto da clínica quanto da interessado, foram
deduzidas unicamente no Livro Caixa da pessoa física com o propósito de diminuir os IRPF mensais
(Carnê-Leão) e anual a pagar;
- foi elaborado comparativo mensal entre as receitas auferidas pelo interessado e pela pessoa
jurídica, com dados da clínica extraídos do Livro Razão e do Livro Caixa do interessado, tendo sido
registrados mês a mês os percentuais de receitas entre a pessoa física e a jurídica;
- como o interessado informou indevidamente todas as despesas necessárias ao exercício das
atividades profissionais próprias e da clínica no Livro Caixa, foi feita a separação das despesas
proporcionalizando-as em relação às receitas auferidas entre pessoa física e jurídica, com exceção
daquelas identificadas pelo interessado como sendo exclusivas da pessoa jurídica (fls. 25/26);
- isto posto, a autoridade autuante elencou mensalmente em 729 itens (classificados como
lançamentos) todos os comprovantes de despesas apresentados no curso do procedimento de
fiscalização, identificando o que é dedutível no Livro Caixa do interessado (fls. 736/834) e efetuou a
proporcionalização referida no tópico anterior;
- foi considerado como despesa médica gastos com a psicóloga Laísa de C. da Costa Lima, no
valor de R$ 560,00;
- foram glosadas deduções de Livro Caixa, no valor total de R$ 166.184,32, conforme
demonstrativo a seguir:

Fl. 985
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.135 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.735483/2011-58
4
Assim sendo, conforme legislação de regência da matéria, foram apontadas as seguintes
infrações, conforme se constata do Auto de Infração às fls. 839/842:
- Dedução da Base de Cálculo Pleiteada Indevidamente (Ajuste Anual) -Dedução Indevida de
Despesas de Livro Caixa, no valor de R$ 166.184,32;
- Dedução da Base de Cálculo Pleiteada Indevidamente (Carnê-Leão) - Dedução Indevida de
Despesas de Livro Caixa, no valor de R$ 166.184,32;
- Multas Isoladas – Falta de Recolhimento do IRPF devido a título de Carnê-Leão, no valor de R$
26.041,89.
O demonstrativo de apuração do imposto devido encontra-se à fl. 843, o da multa isolada às fls.
844/846 e o de multa e juros de mora à fl. 847.
Cientificado pessoalmente do lançamento em 26/10/2011 (fl. 848), o interessado apresentou
impugnação em 24/11/2011, às fls. 854/894, na qual foi contestado o lançamento.
Em síntese, o interessado afirma que:
- na época da resposta à primeira intimação, por não saber como separar as despesas da pessoa
física, simplesmente separou comprovantes de despesa aleatoriamente em um montante no qual
acreditava ser suficiente para cobrir os gastos relativos aos tratamentos efetuados através da pessoa
jurídica;
- todavia, ao examinar o Termo de Verificação Fiscal, constatou que sabiamente a fiscalização
adotou um critério de proporcionalidade de receitas entre pessoa física e jurídica, tendo
automaticamente glosado todas as despesas separadas já que havia dito que era da pessoa jurídica;
- repete que foi cometido um equívoco ao separar tais despesas, e que para as mesmas também
deve ser aplicado o mesmo critério de proporcionalização;
- algumas destas despesas poderiam ter sido glosadas pelos mais diversos motivos, porém a
maior parte delas poderia ter sido utilizada para dedução do Livro Caixa;
- assim sendo, solicita a desconsideração das glosas, conforme demonstrativo no 01 a seguir:

- na adoção do sistema de proporcionalidade no cálculo das despesas a serem mantidas na pessoa
física, deveria ter sido levado em conta que do total recebido pela pessoa jurídica, grande parte é
receita oriunda de convênios do grupo Eletrobrás, referente a serviços de periodontia (como placa
bacteriana, gengivite, periodontite), sem custos diretos, somente o trabalho do profissional, de modo
Fl. 986
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.135 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.735483/2011-58
5
que as despesas de materiais aplicados no tratamento, como protéticos, materiais de moldagem,
implante, não fazem parte dos custos do atendimento junto ao grupo referido;
- pleiteia, portanto, a exclusão da receita oriunda da Eletrobrás no cálculo da proporcionalidade para
as notas fiscais de materiais que efetivamente não são aplicados nestes atendimentos;
- a proporcionalização nestes casos é diferente daquela das despesas administrativas e custos
indiretos, conforme demonstrativo no 02 abaixo:

- assim sendo, aplicando o critério da proporcionalidade indicado na coluna intitulada “relação
para custos diretos” do demonstrativo no 02, requer a dedução com despesas de Livro Caixa,
referente aos lançamentos no 03, 04, 06, 13, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 74, 75,
81, 82, 87, 88, 98, 99, 100, 101, 103, 105, 108, 136, 145, 146, 148, 154, 155, 159, 160, 161, 162, 163,
165, 182, 186, 189, 194, 198, 200, 201, 207, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 251, 264, 265, 267, 273,
274, 275, 276, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 317, 319, 323, 327, 333, 334, 335,
336, 343, 344, 376, 378, 393, 396, 397, 398, 399, 423, 428, 429, 435, 441, 442, 444, 445, 446, 447,
487, 489, 497, 498, 501, 502, 507, 510, 514, 515, 518, 519, 520, 521, 522, 548, 550, 557, 559, 576,
577, 580, 582, 609, 610, 612, 617, 624, 626, 627, 628, 632, 635, 651, 653, 654, 659, 664, 669, 670,
671, 673, 678, 680, 681, 689, 698, 701, 708, 709, 710, 712 e 713; bem como solicita, com relação aos
lançamentos no 01, 309, 375, 416, 471, 551, 613 e 656, que o valor pago ao Sindicato em
Estabelecimentos de Saúde do Rio de Janeiro, descontado de atendente do consultório, seja
considerado despesa válida, aplicando-se a proporcionalidade utilizada pela fiscalização, pois o valor
do salário foi contabilizado pelo líquido e quando a empresa recolhe o montante, na prática,
complementa o salário; - perfazendo o valor a ser revisto mês a mês, conforme indicado a seguir:
Fl. 987
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.135 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.735483/2011-58
6

- com relação aos lançamentos no 03, 22, 38, 41, 81, 87, 108, 136, 145, 165, 186, 200, 207, 251,
265, 274, 283, 284, 334, 335, 376, 378, 428, 429, 442, 487, 497, 557, 576, 580, 617, 627, 635, 689 e
712, salienta que também deve ser aplicado o critério de proporcionalidade da receita, pois se trata
de custo direto e sua indicação como custo apenas da pessoa jurídica foi realizada erroneamente,
como já apontado na impugnação.
Às fl. 905, consta informação do interessado de que a impugnação é integral.
Em 12/07/2013 (fls. 912/914), o interessado requer a juntada de documentos, bem como
apresenta alegações objetivando o cancelamento do débito fiscal, afirmando, em síntese, que:
- a autuação teve por base um valor arbitrado;
- houve arbitramento de despesas, rendimentos e resultado tributável de pessoa física;
- de forma equivocada entendeu a fiscalização que poderia haver proporcionalidade entre
receitas, despesas e custos, atribuindo ilegitimamente custos e despesas à empresa, e
desconsiderando estes custos e despesas como sendo da pessoa física;
- em sua peça impugnatória, limitou-se a contestar os valores da base de cálculo e das despesas
arbitradas;
- observou ainda que não houve glosa por inaplicabilidade legal das despesas, que não estariam
em desacordo com a legislação tributária, houve sim por livre arbítrio da fiscalização, a alocação de
despesas de forma proporcional duvidosa, ilegítima e sem previsão legal, alterando o resultado
tributável, exigindo tributo sobre base ilegítima;
- foram descumpridos os arts. 09 e 108 do Código Tributário Nacional (CTN);
- é equivocada a aplicação da proporcionalidade entre receitas e despesas de contribuintes
distintos, pessoa física e jurídica, formando e sustentando uma base de cálculo arbitrada tanto para
o imposto de renda como para a multa isolada, sem previsão legal.
É o relatório.”
Decisão da DRJ de fls. 933/947 julgou parcialmente procedente a impugnação em
acórdão que restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
Fl. 988
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.135 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.735483/2011-58
7
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO.
As razões de defesa devem ser apresentadas na impugnação, precluindo o direito de o impugnante
fazê-lo em outro momento processual.
DEDUÇÕES. COMPROVAÇÃO.
O contribuinte está obrigado a comprovar à autoridade lançadora, de forma inequívoca e mediante
documentação hábil e idônea, a realização de todas as despesas informadas na Declaração de Ajuste
Anual.
LIVRO CAIXA. DESPESAS DEDUTÍVEIS. DESPESAS DE CUSTEIO DEDUTÍVEIS.
A despesa de custeio é dedutível quando indispensável para percepção da receita e manutenção da
fonte produtora dos rendimentos. Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em
Parte
Às fls. 958/978 é apresentado recurso voluntário no é alegado, em síntese: i)
nulidade da decisão recorrida por cerceamento de defesa; ii) o descabimento da imputação de
penalidade isolada.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Antes de adentrar ao mérito, é fundamental aferir o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo.
Referido recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos, razão pela qual, dele
conheço.

II – DA DELIMITAÇÃO DA LIDE
Para avançarmos é indispensável que delimitemos a lide.
Conforme relatado, em sua impugnação de fls. 857/897 apresentada em
22/11/2011, o contribuinte traz como teses defensivas os seguintes argumentos:
i)
o então Impugnante salienta que o procedimento realizado pelo Auditor
Fiscal – de alocar proporcionalmente as despesas registradas no Livro Caixa
à pessoa física e à pessoa jurídica – estaria correto;
ii)
alega expressamente que teria havido equívoco de sua parte no momento
da separação das despesas. Todavia, discorda da forma que isso foi feito em
Fl. 989
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.135 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.735483/2011-58
8
alguns casos, como em relação a valores recebidos a partir de convênio
como o da Eletrobras e que o montante pago ao Sindicato em
Estabelecimentos de Saúde do Rio de Janeiro descontado de atendente do
consultório
seja
considerado
despesa
válida,
aplicando-se
a
proporcionalidade utilizada pela fiscalização, pois o valor do salário foi
contabilizado pelo valor líquido e quando a empresa recolhe o montante, na
prática, complementa o salário - para tanto impugna especificamente alguns
lançamentos realizados pelo Fiscal – todos analisados pela decisão da DRJ.
Em suma, foi contestado o valor da base de cálculo e que as despesas teriam sido
arbitradas de forma incorreta.
Posteriormente, às fls. 912/914 – em 08/07/2013 – o contribuinte apresenta
petição que requer a juntada de documentos com base no disposto no Art. 16, §5o do DL
70.235/1972. Em tal petição é feito um resumo do que havia sido apresentado em sua
impugnação e ao versar sobre “os motivos da presente juntada de documentos ao processo” é
alegado que vários seriam o equívocos e ilegitimidades do crédito tributário com adoção sem base
legal para o arbitramento dos rendimentos, resultado tributável e despesas da contribuinte, e que
isso violaria princípios legais contidos nos Arts. 9o e 108, §1o do CTN.
Ou seja, aparentemente, o princípio que se alega ter sido violado seria o da
legalidade tributária e que seria equivocada a aplicação da proporcionalidade entre receitas e
despesas de contribuintes diferentes – pessoa física e pessoa jurídica – e que o arbitramento teria
sido realizado sem qualquer base legal – tanto para o imposto quanto para as penalidades. Assim,
foi requerido que a petição fosse juntada aos autos.
Tal ponto é importante para que as premissas fáticas tenham sido assentadas no
momento da análise das alegações de nulidade.
Isso porque o suposto aditamento de impugnação que pretendeu juntar novos
documentos trouxe apenas as considerações acima, os documentos apresentados com a petição
foram: documento de identificação da contribuinte e cópia do TVF e do AI, tão somente. Em
outras palavras, nenhum documento novo foi trazido aos autos.
Logo após há um despacho de encaminhamento e, na sequência, a decisão da DRJ.
Tal decisão salientou que não apreciaria os pontos trazidos na petição de fls.
912/914 por ter se operado a preclusão argumentativa, uma vez que o DL 70.235/1972
expressamente delimita que todos os argumentos devem ser trazidos pelo sujeito passivo em sua
peça impugnatória que inaugura a fase litigiosa administrativa.
Em seu recurso voluntário a contribuinte alega nulidade da decisão recorrida por
cerceamento de defesa uma vez que o seu aditamento à impugnação – petição de fls. 912/914
não teria sido apreciado e que isso violaria o §4o do art. 16 do DL 70.235/1972 e que a aplicação
Fl. 990
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.135 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.735483/2011-58
9
proporcional das despesas e receitas entre pessoa física e jurídica ofenderia o princípio da
legalidade tributária – invoca o Art. 108, §1o, CTN para tanto.
É ainda alegado o descabimento da penalidade aplicada – em especial a relativa à
falta de recolhimento do carnê leão.
O recurso versa, portanto, sobre esses pontos mas para que possamos adentrar na
análise de cada um deles foi necessário o esclarecimento das questões fáticas, principalmente, do
conteúdo da petição de fls. 912/914.
Passemos, assim, à análise das alegações preliminares e meritórias.

III – PRELIMINARMENTE – DAS ALEGAÇÕES DE NULIDADE
A alegação de nulidade do contribuinte pauta-se no fato de que a DRJ não analisou
os novos fundamentos por ele trazidos em sua petição de fls. 912/914.
O sujeito passivo aduz que seus novos argumentos teriam amparo no Art. 16, §4o e
§5o do DL 70.235/1972. Ocorre que não é o caso. A petição, como delimitado, trouxe nova tese
defensiva aos autos, a pretensa violação ao princípio da legalidade ao argumentar que o auto de
infração não teria qualquer amparo legal.
Entretanto, a alegação não merece prosperar.
A notificação de lançamento contém todos os requisitos legais estabelecidos no art.
11 do Decreto no 70.235/1972, que rege o Processo Administrativo Fiscal, e traz as informações
obrigatórias previstas nos incisos I, II, III e IV, necessárias para que se estabeleça o contraditório e
permita a ampla defesa do autuado, igualmente não se trata de hipótese prevista no Art. 59 do
mesmo decreto, o qual determina as situações de nulidade.
No caso em tela estão devidamente expostos os fundamentos legais da cobrança,
assim como no Relatório Fiscal do Auto de Infração por meio do qual a autoridade fiscal descreve
detalhadamente a natureza e as características do débito, em consonância com o art. 10 do
Decreto no 70.235/1972, evidenciando a natureza do crédito tributário.
Em síntese, a descrição da natureza jurídica do débito, a forma de sua apuração, os
elementos examinados e documentos comprobatórios foram todos acostados aos autos e são
suficientes para se convalidar a exigência fiscal.
Em nenhum momento foi demonstrado pelo recorrente que o lançamento teria
sido feito ao arrepio dos requisitos incrustados no art. 10 do Decreto no 70.235/72 ou que tenham
ocorrido quaisquer das causas de nulidade prevista no art. 59 daquele mesmo diploma.
Além disso, os argumentos que o sujeito passivo pretende que sejam apreciados –
suposta violação ao princípio da legalidade – não podem, por força de entendimento sumulado,
ser apreciados por este Conselho, a rigor do que determina o Art. 85, VI do Regimento Interno do
Fl. 991
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.135 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.735483/2011-58
10
CARF – RICARF – é obrigatória por parte do Conselheiro, a aplicação de entendimentos contidos
em enunciados de súmula do CARF, sob pena de perda de mandato.
É ver a redação da Sumula 02 do CARF:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
Rejeito, pois, a alegação de nulidade.

IV - DO MÉRITO
Quanto a alegação de mérito, resta apenas a apreciação da alegação de que a multa
isolada não poderia ter sido aplicada.
O contribuinte alega que haveriam dois equívocos na aplicação da penalidade: i)
que a apuração do carnê-leão mensal é de exclusiva iniciativa do contribuinte e não por
decorrência de procedimento de ofício e; ii) que no mesmo procedimento de ofício, se apurada
eventual diferente de tributo a pagar – na declaração anual – não pode o tributos servir ao mesmo
tempo para a aplicação de penalidade de ofício e penalidade isolada. Invoca ainda a sumula 105
do CARF com o objetivo de respaldar suas alegações.
Aqui temos duas alegações distintas. Quanto a primeira o contribuinte alega que a
apuração do carnê-leão – forma de antecipação do recolhimento do tributo – seria de iniciativa
exclusiva do sujeito passivo e não por decorrência de procedimento do Fisco. Por determinação
legal é sim, dever do contribuinte, realizar a antecipação mensal do recolhimento do IRPF por
meio do carnê-leão, ocorre que, quando isso não é feito ou é realizado de forma incorreta –
também por expressa disposição legal – a autoridade administrativa tem o dever de realizar o
lançamento de eventual tributo não lançado ou recolhido com irregularidade da forma devida –
exatamente em razão da aplicação do princípio da legalidade é que isso é feito, sob pena de
responsabilização do auditor que deixar de cumprir com suas obrigações nas mais variadas esferas
do Direito.
Assim, não assiste qualquer razão ao contribuinte quanto a este ponto.
Já o segundo parece tratar da impossibilidade de se cumular a multa de ofício de
75% e a multa isolada de 50% em razão do carnê-leão.
Ocorre que esse assunto também já possui entendimento pacificado – e sumulado
– por este Conselho, é ver a redação da sumula 147, CARF:
“Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, que
alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a previsão específica de incidência
da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da
penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).”
Fl. 992
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.135 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.735483/2011-58
11
E, a rigor do que determina o Art. 85, VI do Regimento Interno do CARF – RICARF – é
obrigatória por parte do Conselheiro, a aplicação de entendimentos contidos em enunciados de
súmula do CARF, sob pena de perda de mandato.
Por fim, importante salientar que a sumula 105 do CARF invocada pelo contribuinte
sequer se aplica ao caso em tela, por tratar de tributação da pessoa jurídica. É ver:
Sumula 105: “A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no
art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de
ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de
ofício.”
Assim, o lançamento deve ser mantido.

V – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso, rejeito as preliminares suscitadas e, no mérito,
NEGO provimento.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 993
DF CARF MF
Original